Tribunal: TJSP
Processo: 2276848-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DOENÇA GRAVE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO – REQUERIMENTO TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO INICIALMENTE FORNECIDO POR OUTRO DE MARCA ESPECÍFICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DOENÇA GRAVE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO – REQUERIMENTO TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO INICIALMENTE FORNECIDO POR OUTRO DE MARCA ESPECÍFICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito, previsão expressa, no título executivo judicial, a respeito da possibilidade de disponibilização de insumos não genéricos, mediante a expressa e motivada ressalva, manifestada pelo respectivo médico da parte autora. 3. Apresentação de novo relatório e prescrição médica, com a justificativa para a substituição do insumo, amparada, inclusive, na ineficácia daquele anteriormente fornecido, para o controle da respectiva moléstia da parte autora. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Requerimento, tendente à substituição do insumo inicialmente fornecido pela parte ré, por outro, indeferido em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, reformada, para deferir a substituição ora postulada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.